Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão advinda do genitor. Alimentando. Menor impúbere portadora de necessidades especiais. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Profissional autônomo. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda baixa. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Minoração. pressupostos ausentes. Balanceamento adequado. demonstração da redução da capacidade financeira. inexistência. Nascimento de outros filhos. Inaptidão de implicar em maior redução da capacidade contributiva. Preservação da conformação. Imperiosidade. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de revisão de alimentos manejada pelo genitor em desfavor de sua filha, menor impúbere, julgara improcedente o pedido revisional deduzido, mantendo a prestação alimentícia originalmente fixada.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da pertinência de ser minorada a verba alimentar debitada ao alimentante, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação fixada, imputando-lhe encargo superior ao que efetivamente pode suportar, em inobservância do binômio possibilidade/necessidade e do princípio da razoabilidade que pautam a mensuração do pensionamento devido à filha alimentanda.
III) Razões de decidir
3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades da alimentanda e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional autônomo, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente o alimentante por ocasião do desempenho da atividade autônoma que desenvolve rotineiramente, notadamente diante da constatação de que se encontra desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser apreendido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
7. As necessidades de criança em idade escolar e portadora de necessidades especiais são incontroversas e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são suscetíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
8. Aviando o alimentante pretensão revisional visando à redução da obrigação alimentar que lhe está afetada sob o prisma de que sua capacidade financeira sofrera redução, assim como o custo exigido para assegurar a subsistência digna da alimentanda diante recebimento de benefício assistencial continuado, após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de lastro probatório do que aduzira a rejeição do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
9. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do alimentante, deve ser preservado o patamar originariamente fixado como forma de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha e de assegurar-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, sobretudo quando apreendido que, por ser portadora de necessidades especiais, demanda cuidados integrais.
IV) Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.